Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004967-36.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FREDERICO LEONARDO DA ANUNCIACAO MOREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o requerido/apelante, Banco de Brasília S.A., a se manifestar, no prazo de 15 dias, em relação à petição de ID 78585844. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora